Tribunal: TJBA
Processo: 8004175-09.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004175-09.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIENE CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SANTO ANTONIO DE JESUS II LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eliene Cardoso dos Santos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência da demanda indenizatória fundada em suposto erro odontológico. O acórdão embargado afastou preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, reconhecendo a ocorrência de preclusão quanto à produção de prova pericial, diante da inércia da parte autora, devidamente intimada para especificação de provas. No mérito, consignou-se que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima, sendo indispensável a prova técnica para comprovação do alegado erro profissional.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a improcedência do pedido por ausência de prova pericial, especialmente quanto à alegação de existência de circunstâncias que teriam impedido sua produção.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a questão da ausência de prova pericial, atribuindo-a à inércia da própria parte, regularmente intimada para se manifestar.

5. Configuração de preclusão temporal quanto à produção de prova, diante da ausência de manifestação no momento processual oportuno.

6. Inexistência de contradição interna no julgado, que se apresenta lógico e coerente entre fundamentação e dispositivo.

7. Pretensão recursal que revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão de matéria já decidida, o que é incabível na via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a ausência de prova essencial e a atribui à preclusão decorrente da inércia da parte.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: entendimento consolidado do STJ quanto à impossibilidade de utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº
8004175-09.2022.8.05.0229
, que tem como embargante
ELIENE CARDOSO DOS SANTOS
e, como embargado

CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SANTO ANTONIO DE JESUS II LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA